Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença (ID 18366290), proferida na ação que move em face de MARCOS DE OLIVEIRA DUTRA, que extinguiu o feito extinto, sem resolução de mérito, com fundamentono artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 18827448, o apelante informa que houve o pagamento do débito e formula pedido de desistência do recurso e de desbloqueio do bem, pelo sistema judicial RENAJUD. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o seu patrono tem poderes para desistir (ID 18365947 - pág. 5 e 18365948), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos para que seja retirada o bloqueio, via RENAJUD, informado pelo apelante/autor e, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora